Tribunal: TJMT
Processo: 1007147-19.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007147-19.2021.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS]

RELATOR:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROQUE HUDSON DE SOUZA GAUNA - CPF: 007.453.621-41 (APELADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO - CPF: 005.180.191-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY CAMPOS CARDOSO - CPF: 036.226.991-24 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSTRUMENTO REGULARMENTE REGISTRADO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO MILITAR DE ARMAS (SIGMA) – ACUSADO QUE TRAZIA CONSIGO O CERTIFICADO DE REGISTRO (CR) E POSSUÍA, TAMBÉM, O CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF) E A GUIA DE TRÁFEGO (GT) – DOCUMENTOS QUE HAVIAM VENCIDO CERCA DE DOIS MESES ANTES DA ABORDAGEM DO RÉU PELOS POLICIAIS – SUBSEQUENTE COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É atípica, do ponto de vista penal, a conduta do atirador desportivo que porta sua arma de fogo, devidamente registrada, e possua guia de tráfego para transportar tal instrumento entre o seu local de guarda e os locais de competição ou treinamento, mesmo na hipótese em que não traga consigo a referida guia no momento de sua abordagem pelos policiais e ainda que alguns desses documentos estejam vencidos, sobretudo quando posteriormente comprovada a sua regular renovação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos na Ação Penal n. 1007147-19.2021.8.11.0042, absolveu sumariamente
Roque Hudson de Souza Gauna
da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, entendendo pela atipicidade de sua conduta.

O Ministério Público, nas razões recursais que se veem no ID 145850122, postula a reforma do aludido édito judicial, a fim de que os autos retornem à primeira instância para a regular instrução, com a prolação de nova sentença.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 145850127, o apelado requer o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 148180681, opinou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

A exordial acusatória, vista no ID 145854246, narra os fatos desta forma:

[...] No dia
09/09/2020
, por volta de 17h20min, em via pública, situada na Rua São Luiz, bairro Lixeira, nesta Capital, o denunciado
ROQUE
foi preso em flagrante delito por
portar/transportar
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, “uma arma de fogo, tipo pistola, numeração BEFY863, registro 915169, calibre .380, marca Glock, com 04 (quatro) carregadores e 71 (setenta e uma) munições do mesmo calibre”.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, policiais militares realizavam rondas pela região do Bairro Lixeira, quando avistaram um indivíduo em fundada suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda Titan, de cor preta. Ato contínuo, a guarnição realizou a abordagem e identificou o condutor como sendo
Roque Hudson de Souza Gauna
.

Durante a realização de busca pessoal, dentro de uma mochila preta que o denunciado portava, foi localizada a arma de fogo descrita acima, uma Pistola Glock, calibre .380., com 71 munições, 04 carregadores, bem como a quantia de R$ 3.016,60 em dinheiro. Ao ser indagado acerca da documentação do armamento,
ROQUE
informou que possui registro da arma, mas não o porte.

ROQUE
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela Autoridade Policial e, na ocasião, manifestou o desejo de falar somente em juízo (IP-fls. 10/11).

A arma de fogo e as munições apreendidas foram devidamente periciadas, tendo o Laudo Pericial n.° 2.3.2020.41348-01 (IP-fls. 57-61) concluído que a pistola é de uso permitido e se mostrou capaz de realizar disparos e produzir tiros, bem como os cartuchos de munição foram eficientes para produção de tiros. [...].
Destaques no original

A materialidade delitiva se encontra presentes e está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 145854241, p. 1); termo de exibição e apreensão (ID 145854241, p. 21//22); boletim de ocorrência (ID 145854241, p. 38/40); e laudo pericial de exame de caracterização e eficiência de arma de fogo e munição (ID 145854241, p. 63/71) realizada na arma de fogo, que atestou sua capacidade para realizar disparos; além dos depoimentos dos policiais militares colhidos na fase investigativa.

Os indícios de autoria, podem ser extraídos dos elementos de convicção juntados nestes autos, especialmente do relatório policial que se vê no ID 145854241, p. 73 e do termo de declarações da testemunha Romantielle Rodrigues de Lima Gauna, mulher do apelado que, questionada pela autoridade policial, declarou que “
tinha conhecimento que o seu marido tinha o registro da arma de fogo que foi apreendida com o mesmo;
” (ID 145854241, p. 8).

Logo, não se vislumbra a existência da atipicidade ou de causa excludente de culpabilidade, aptas a fundamentar o decreto de absolvição sumária do apelado, conforme procedeu o juízo de primeiro grau.

Com efeito, consta destes autos que a arma pertencente ao apelado foi apreendida pelos policiais militares que realizavam ronda no Bairro Lixeira; e, ao abordarem-no em via pública, localizaram dentro de sua mochila a arma de fogo e as munições descritas na denúncia, conforme se infere destes trechos das declarações prestadas pelo Tenente da Polícia Militar Rodrigo Marcos de Oliveira de Melo, quando ouvido na Delegacia de Polícia:

[...] QUE A GUARNIÇÃO DO OFICIAL DE ÁREA EM RONDAS PELA REGIÃO DA LIXEIRA MAIS PRECISAMENTE NA RUA SÃO LUIZ PRÓXIMO AO MERCADO SÃO JOÃO VISUALIZOU UM INDIVIDUO EM FUNDADA SUSPEITA UM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR PRETA. DE IMEDIATO FOI FEITA A ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL, DENTRO DE UMA MOCHILA PRETA, FOI LOCALIZADA UMA PISTOLA GLOCK CAL. 380, 71 MUNIÇÕES, 04 CARREGADORES E R$ 3.016,60 REAIS VALOR EM DINHEIRO. FOI INDAGADO O CONDUZIDO A RESPEITO DA DOCUMENTAÇÃO DA ARMA DE FOGO O MESMO INFORMOU QUE TINHA O REGISTRO POREM NÃO TINHA PORTE, EM DESACORDO COM O ESTATUTO DO DESARMAMENTO LEI N° 10.826; DIANTE DA SITUAÇÃO O SUSPEITO FOI ALGEMADO E CONDUZIDO ATE A CENTRAL DE FLAGRANTES SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS; QUE A MOTOCICLETA QUE O SUSPEITO CONDUZIA FOI ENTREGUE PARA o SR. BENEDITO, AMIGO DE SERVIÇO; [...].
(ID 145854241, p. 2/3).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer, que não há como classificar a conduta do apelado como despida de periculosidade social, quando há indícios concretos, de que a arma representava perigo para integridade física de outrem, na medida em que estava sendo transportada em via pública em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que não obstante ele possuísse o registro do artefato bélico, este estava vencido, consoante se vê do documento encontradiço no ID 145854241, p. 30/31, que registra a validade de 18 de julho de 2020, sendo certo que sua prisão se deu em 9 de setembro de 2020.

Se isso não bastasse, é certo que o registro de arma de fogo configura autorização de guarda da arma no interior da residência do possuidor e, no caso em espécie, o apelado foi flagrado portando a arma de fogo em via pública.

Da mesma forma, a guia de tráfego trazida aos autos posteriormente no ID 145854241, p. 32/33 – eis que o apelado não a portava no momento do flagrante – também registra a validade de 7 de fevereiro de 2020, anterior, portanto, aos fatos narrados na denúncia; isso sem contar que a guia de tráfego autoriza o transporte da arma de seu lugar de guarda até os clubes de treinamento de tiro ou competição apenas, – o que sequer foi mencionado por ele ou pelas testemunhas –, não se tratando, à toda evidência, de autorização para porte de arma.

Ademais, embora a sentença absolutória faça menção ao fato de a arma estar desmuniciada e por este motivo não apresentaria potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado, é certo que essa informação não consta destes autos, na medida em que a narrativa contida no boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão do artefato bélico e prisão do apelado apenas apontam a localização da arma, munições e um carregador, sem tecer detalhes de como estavam acondicionados.

Como é sabido, o crime de porte ilegal de arma de fogo e munições sem autorização ou em desacordo com determinação legal é tipificado como crime de perigo abstrato e de mera conduta, cuja consumação prescinde de qualquer demonstração de perigo real de lesão ao bem jurídico tutelado. Isso significa dizer, em outras palavras, que a simples posse ou porte de tais artefatos é considerada conduta penalmente relevante, de forma que não há de se falar em atipicidade da conduta por ausência de potencial lesividade, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes.
3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte.
Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Destacamos

Sendo assim, não se verifica qualquer causa que afaste a responsabilidade penal do apelado, pois não há causas de exclusão de ilicitude do art. 23 do Código Penal, não havendo, também, causas de exclusão de culpabilidade, de pena ou mesmo da tipicidade do crime.

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para o fim de desconstituir a sentença absolutória, determinando o retorno destes autos à primeira instância para a regular instrução e julgamento da ação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Procedi à revisão destes autos e peço vênia ao eminente relator para divergir de Sua Excelência a fim de manter incólume a sentença absolutória impugnada pelo
parquet
.

Com efeito, observo que a arma de fogo do apelado estava regularmente registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), de responsabilidade do Exército.

Além disso, noto que, quando de sua abordagem pelos policiais militares, o apelado tinha consigo o correspondente Certificado de Registro (CR), de número 148507, emitido em 20 de julho de 2017 pelo Comando Militar do Oeste, documento este do qual consta que o recorrido se enquadra na categoria de atirador desportivo (Id. n. 145854241, pp. 21-22 e 30-31).

Ademais, constato que o acusado possuía a Guia de Tráfego (GT) de número 20180000027095, que lhe autorizava a transportar sua arma de fogo, inclusive municiada, entre o local de guarda e os de competição ou treinamento (Id. n. 145854241, p. 33).

Outrossim, em que pese o referido CR e a aludida GT estivessem vencidos há cerca de dois meses – pois eram válidos até 18 de julho de 2020, ao passo que a prisão em flagrante do réu ocorreu em 9 de setembro do mesmo ano –, consta do CR que o pedido de revalidação deveria ser feito “
até 3 (três) meses antes do término da validade do registro
” (Id. n. 145854241, p. 30), e, na espécie, conquanto não tenha ficado demonstrada nos autos a data em que o requerimento de revalidação foi apresentado, certo é que o apelado apresentou, com sua resposta à acusação (Id. n. 145850102), o CR devidamente renovado, com validade até 11 de fevereiro de 2031 (Id. n. 145850104, p. 1), bem como o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), de número 915169, expedido pelo Exército em 8 de março de 2018, com validade até 7 de março de 2023 (Id. n. 145850104, pp. 7-8).

Também observo que, conquanto o recorrido não portasse a GT no momento de sua abordagem, somente a apresentando no curso da ação penal, o Superior Tribunal de Justiça, defrontando-se com situação semelhante, reputou atípica a conduta do agente. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA DO PORTE DA GUIA DE TRÂNSITO DA ARMA DE FOGO DE COLECIONADOR. ATIPICADADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É atípica a conduta de colecionador, com registro para a prática desportiva e guia de tráfego, que se dirigia ao clube de tiros sem portar consigo a guia de trânsito da arma de fogo.

2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 148.516/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 9.8.2022; data da publicação: 15.8.2022).

Não fosse o bastante, verifico que, malgrado não tenha sido esclarecido nos autos se o acusado estava ou não em trajeto entre o local de guarda da pistola (presumivelmente, seu domicílio) e algum clube de tiros, fato é que o réu reside no bairro Primeiro de Março e foi surpreendido em horário comercial na região central de Cuiabá, onde existem diversos estabelecimentos dessa natureza, afigurando-se, portanto, razoável presumir que eventual desvio da rota permitida, se é que ocorreu, foi juridicamente irrelevante.

Nesse contexto, concluo que, sem embargo de possível irregularidade apurável na esfera administrativa, a conduta do apelado, de portar a arma de fogo e as munições em questão, na condição de colecionar, é atípica do ponto de vista penal.

A propósito, é sintomático que o próprio
parquet
tenha anuído com o pedido de restituição de tais artefatos formulado pelo recorrido em sua resposta à acusação. Confira-se:

“
Por fim, com relação ao pedido de restituição formulado pelo réu
Roque Hudson de Souza Gauna
, o qual solicita a devolução de ‘uma Pistola, marca Glock, calibre .380, n.o de série BEFY863’, opina o Ministério Público pelo deferimento do pedido, pois a arma de fogo pleiteada se encontra registrada em nome do acusado e não mais interessa ao processo
” (Id. n. 145850113, p. 2).

No mais, integro a meu voto os fundamentos invocados pela douta magistrada sentenciante,
in verbis
:

“
O código de processo penal, em seu artigo 397, estabelece que será proferida a absolvição sumária ao acusado, quando se verificar de forma manifesta a presença de excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, que a punibilidade está extinta ou que o fato narrado não constituir crime.

Consta dos autos que o réu portava ilegalmente arma de fogo com as respectivas munições, contudo, cumpre destacar que a defesa apresentou aos autos documentação da arma de fogo devidamente registrada em nome do denunciado, juntamente com a guia de tráfego (id. 59211961), que confirma a condição de atirador desportivo do acusado, sendo que na qualidade de atirador, é conferida a ele a possibilidade de transportar a arma de fogo ao local de prática ou competição sem cometer o crime descrito no art. 14 da Lei 10.826/03.

Além disso, cumpre destacar que quanto a data de validade dos documentos apresentados, destaca-se que a Portaria 150, de 05.12.2019, expedida pelo Exército Brasileiro em complemento do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, traz normas mais benéficas para os atiradores CAC em relação ao prazo de validade da guia de tráfego e do certificado de registro. O prazo de validade do Certificado de Registro (CR) passou a ser de 10 (dez) anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação, conforme o art. 22, §2o, da Portaria 150, de 5/12/2019, in verbis:

Art. 22. É obrigatório o registro de pessoas físicas no Comando do Exército para o exercício das atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça.

§2o O prazo de validade do registro para colecionador, atirador desportivo e caçador é de dez anos, contados a partir da data de sua concessão ou de sua última revalidação.

Ademais, registre-se ainda a extensão do prazo da Guia de Tráfego para 36 meses (trinta e seis), conforme o art. 42 da Portaria 150, de 05.12.2019:

Art. 42. A circulação de produtos controlados em território nacional deve estar acompanhada da respectiva autorização por meio da Guia de Tráfego (GT).

§1o A Guia de Tráfego é a autorização, dada pelo Comando do Exército, para o tráfego de armas, acessórios e munições e outros Produtos Controlados pelo Exército no território nacional e corresponde ao porte de trânsito previsto no art. 24 da lei 10.826/2003.

§2o A Guia de Tráfego para atiradores desportivos e caçadores terá validade de trinta e seis meses e terá abrangência nacional.

Feitas tais exposições, vale destacar que segundo os ensinamentos de Claus Roxin, a conduta para ser considerada penalmente típica em face do Direito Penal, deve oferecer risco ao bem jurídico. Se não há risco, não existe imputação objetivada da conduta, conduzindo à atipicidade do fato. Assim, não basta verificar se o comportamento tem idoneidade para ameaçar o direito protegido pela norma penal. Condutas inofensivas não podem ser punidas, porque a função do direito penal é proteger valores sociais que estejam expostos a risco.

Considerando a conduta do acusado em transportar a arma desmuniciada com a devida guia, não há como reconhecer ofensa ao bem jurídico tutelado, no caso a segurança coletiva, quando da infração penal não houver efetiva lesão ou real perigo de lesão ao bem jurídico.

Ademais, destaca-se que o denunciado é frequentador de clube de tiro e participa de competições, possui certificado de registro, bem como a numeração da arma possui registro no Exército Brasileiro, sendo a numeração 915169, a mesma constante do termo de exibição e apreensão, bem como a que consta no CRAF- Certificado de Registro de Arma de Fogo.

Outrossim, cabe ressaltar que o procedimento exigido por parte do Exército Brasileiro, aliado à documentação necessária é extremamente rígido e demonstra a necessidade de garantia de segurança e autorização somente para pessoas idôneas e de boa conduta.

Para aquisição de uma arma de fogo o indivíduo deve cumprir rigorosamente exigências estabelecidas, no caso em exame, tendo em vista que o denunciado é atirador, este cumpriu as inúmeras exigências do Exército Brasileiro através da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados.

Além disso, ressalta-se que o acusado transportava arma de uso permitido, desmuniciada e devidamente acondicionada em sua mochila.

Face aos argumentos expostos, conclui-se que a conduta em debate redunda em atipicidade, visto que o Direito Penal deve ser a ultima ratio, reservando-se tão-somente as hipóteses que efetivamente reclamam uma atuação repressiva do Estado, o que não constato na hipótese em análise.

Desta feita, verifico que não há materialidade delitiva na conduta do réu, ante a ausência de ofensividade, sendo atípica a conduta.

Posto isto, atenta ao que dos autos consta, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado
ROQUE HUDSON DE SOUZA GAUNA
, da prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, na forma do art. 397, III, do CPP
” (Id. n. 145850114).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O

DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos na Ação Penal n. 1007147-19.2021.8.11.0042, absolveu sumariamente
Roque Hudson de Souza Gauna
da suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, entendendo pela atipicidade de sua conduta.

Inconformado, o
Ministério Público
, nas razões recursais pugnou pela reforma do
decisum
, a fim de que os autos retornem à primeira instância para a regular instrução, com a prolação de nova sentença.

Em contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença absolutória seja mantida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo
provimento
do recurso de apelação, sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolvição por atipicidade da conduta. Insurgência ministerial. Procedência. Acusado que, em que pese tivesse registro para posse de arma de fogo (vencido), não tinha autorização para porte e tampouco trazia consigo guia de trânsito. Atipicidade da conduta não demonstrada. Realização da instrução probatória e processamento regular do feito que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso.

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
deu provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, para o fim de desconstituir a sentença absolutória, determinando o retorno destes autos à primeira instância para a regular instrução e julgamento da ação.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto
negou provimento
ao apelo Ministerial, mantendo a absolvição sumária.

Pois bem.

Após a análise dos autos,
pedindo vênia ao douto Relator acompanho ao Revisor Desembargador Pedro Sakamoto
.

Emerge dos autos que a arma de fogo do apelado estava regularmente registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), de responsabilidade do Exército.

Ainda, no momento da abordagem do apelado pelos policiais militares, tinha consigo o correspondente Certificado de Registro (CR), de número 148507, emitido em 20 de julho de 2017 pelo Comando Militar do Oeste, documento este do qual consta que o recorrido se enquadra na categoria de atirador desportivo (Id. n. 145854241, pp. 21-22 e 30-31).

Ademais, o acusado possuía a Guia de Tráfego (GT) de número 20180000027095, que lhe autorizava a transportar sua arma de fogo, inclusive municiada, entre o local de guarda e os de competição ou treinamento (Id. n. 145854241, p. 33).

Não obstante, o referido CR e a aludida GT estivessem vencidos há cerca de dois meses – pois eram válidos até 18 de julho de 2020, consta do CR que o pedido de revalidação deveria ser feito “
até 3 (três) meses antes do término da validade do registro
” (Id. n. 145854241, p. 30), e, na espécie, conquanto não tenha ficado demonstrada nos autos a data em que o requerimento de revalidação foi apresentado, certo é que o apelado apresentou, com sua resposta à acusação (Id. n. 145850102), o CR devidamente renovado, com validade até 11 de fevereiro de 2031 (Id. n. 145850104, p. 1), bem como o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), de número 915169, expedido pelo Exército em 8 de março de 2018, com validade até 7 de março de 2023 (Id. n. 145850104, pp. 7-8).

O Superior Tribunal de Justiça em situação análoga, considerou atípica a conduta do agente. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA DO PORTE DA GUIA DE TRÂNSITO DA ARMA DE FOGO DE COLECIONADOR. ATIPICADADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É atípica a conduta de colecionador, com registro para a prática desportiva e guia de tráfego, que se dirigia ao clube de tiros sem portar consigo a guia de trânsito da arma de fogo.

2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 148.516/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 9.8.2022; data da publicação: 15.8.2022).

Por fim, como delimitado no
decisum
de absolvição sumária “
o denunciado é frequentador de clube de tiro e participa de competições, possui certificado de registro, bem como a numeração da arma possui registro no Exército Brasileiro, sendo a numeração 915169, a mesma constante do termo de exibição e apreensão, bem como a que consta no CRAF- Certificado de Registro de Arma de Fogo.”

Ressaltando, ao final que
“o acusado transportava arma de uso permitido, desmuniciada e devidamente acondicionada em sua mochila.”

Pelo exposto, acompanho ao douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto,
nego provimento
ao apelo Ministerial, mantendo intacta a decisão absolvição sumária prolatada em favor de
Roque Hudson de Souza Gauna
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023